Tribunal: STF
Processo: Rcl 64995
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Locadora e Transportadora Nossa Senhora Aparecida de Paraguaçu Ltda. alega ter o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá, no processo n. 0001012-03.2019.5.23.0007, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Segundo sustenta a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do Juízo reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para analisar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.



    Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No caso, foi reconhecida a competência da Justiça especializada pelos seguintes fundamentos:



    QUESTÃO INCIDENTAL. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA SOB A LEI N. 11.442/2007.



    [...]



    O contrato regido pela Lei n. 11.442/2007 é formal. Pressupõe vários requisitos legais. Confira-se: 



    [...]



    No caso, a ré não apresentou contrato de transporte havido entre ela e o autor; não apresentou contrato de transporte havido entre ela e uma empresa de transporte rodoviário de cargas; não apresentou a inscrição do autor no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas; não apresentou comprovante de recolhimento à previdência social em prol do autor. 



    Em audiência de instrução, a ré afirmou: que, na condição de empregado, o autor começou a fazer frete a partir de maio de 2018; que antes disso ele fazia frete para empresas subcontratadas pela ré; que não sabia quais eram essas empresas subcontratadas. 



    Diante desse acervo probatório, considerando que a ré declarou não saber quem eram as empresas que supostamente foram contratadas, bem como que a ré não apresentou documento que demonstrasse ou indiciasse a existência de contrato de transporte, declaro, incidentalmente, que não existiu, do ponto de vista formal, contrato de transporte nos moldes da Lei n. 11.442/2007.



    [...]



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI N. 11.442/2007. 



    Dispõe a Lei n. 11.442/2007: 



    [...]



    No caso, a ré não demonstrou que existiu, nem ao menos sob o ponto de vista formal, contrato de transporte de carga, seja com o autor, seja com outras empresas. 



    Desse modo, não é possível vislumbrar que a demanda é oriunda do contrato de transporte de cargas. 



    Parto do pressuposto de que não faz sentido remeter os autos à Justiça Comum para que aprecie a validade de negócio jurídico (contrato de transporte) cuja existência nem sequer foi formalmente demonstrada. 



    Acrescento que o juiz deve zelar pela rápida duração do processo. A vertente demanda, ajuizada em 2019, até então não recebeu uma decisão meritória, sobretudo porque houve questão incidente debatida de forma minuciosa na instância ordinária e extraordinária (exceção de incompetência territorial). Remeter os autos à Justiça Comum para apreciar a alegação da existência de contrato de transporte, sem indício documental de referida relação jurídica, seria decisão que, certamente, traria mais prejuízo à celeridade processual e à efetividade da prestação jurisdicional. 



    Rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador autônomo. 



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de qualquer comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente